Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Não Conhecimento. Intempestividade. Honorários Majorados.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que condenou o apelante ao custeio do tratamento médico da apelada, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo requerido foi tempestiva, considerando o início da contagem e a aplicação do prazo em dobro previsto para a Fazenda Pública no processo eletrônico.
III. Razões de decidir
3. A prerrogativa do prazo em dobro conferida à Fazenda Pública não altera o termo inicial da contagem do prazo recursal, que é uniforme no processo eletrônico.
4. A contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia útil após a publicação da sentença.
5. A apelação foi interposta após o escoamento do prazo legal, mesmo considerando a data alegada pelo próprio apelante como sendo a correta, configurando-se a intempestividade.
6. A eventual informação diversa constante do sistema eletrônico não vincula o juízo, nem tem o condão de prorrogar prazo legalmente fixado. A tempestividade dos recursos é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador.
7. Honorários advocatícios majorados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "A tempestividade do recurso deve observar rigorosamente os prazos legais, sendo irrelevante eventual divergência no cálculo apresentado pelo sistema do Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 224, 1.003, § 5o, e 85, § 11; Lei no 11.419/2006, art. 4o, § 3o.